Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-41.2023.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003694-41.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO QUEIROZ BATISTA - CPF: 077.793.611-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 008.188.571-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 026.488.961-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECUSA À ORDEM POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a extinção da punibilidade do acusado quanto ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e condenando-o pelo crime de desobediência (art. 330,
caput
, do Código Penal), à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se é nula a busca pessoal realizada, por ausência de fundada suspeita; e
(ii)
definir se a recusa do agente em acatar a ordem policial configura o crime de desobediência ou mero exercício do direito à autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é legítima quando fundada em elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de que o abordado porta objeto ou instrumento de crime, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

4.

O nervosismo e a mudança abrupta de comportamento do réu ao avistar a guarnição constituem circunstâncias concretas que justificam a abordagem policial e afastam a alegação de ilicitude da diligência.

5.

A apreensão de substância entorpecente na posse do abordado confirma a existência de justa causa para a revista, demonstrando a legitimidade e proporcionalidade da atuação policial.

6.

O delito de desobediência (art. 330 do Código Penal) consuma-se com a recusa deliberada de cumprir ordem legal emanada de funcionário público, sendo irrelevante a intenção do agente de evitar autoincriminação.

7.

O direito à não autoincriminação não é absoluto e não pode justificar condutas que obstruam a ação legítima do Estado.

8.

Os depoimentos prestados por policiais são válidos para sustentar condenação quando coerentes e harmônicos com as demais provas produzidas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A busca pessoal é válida quando amparada em elementos objetivos que revelem fundada suspeita, como o nervosismo do abordado e o local da abordagem. 2. A recusa deliberada em cumprir ordem legal de funcionário público configura o crime de desobediência, ainda que o agente alegue exercício do direito à autodefesa. 3. O direito à não autoincriminação não legitima a resistência ativa a ordens legais emanadas de agentes de segurança pública no exercício de policiamento ostensivo
”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CP, art. 330; CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, RE 1533503 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24.03.2025; STJ, REsp 2.196.940/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025; STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema 1.060), Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 09.03.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08, Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.04.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RODRIGO QUEIROZ BATISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO QUEIROZ BATISTA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT que, nos autos da ação penal n.º 1003694-41.2023.8.11.0011, o
condenou
pela prática do delito tipificado no
artigo 330,
caput
, do Código Penal
(desobediência), fixando-lhe a pena definitiva em
15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por 1 (uma) sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

No mesmo pronunciamento judicial, declarou-se extinta a punibilidade do ora recorrente quanto ao crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, com fulcro no artigo 107, inciso III, do Código Penal e no entendimento firmado no RE n. 635659/SP (Tema 506).

Nas razões recursais registradas sob o ID 320309400, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente almeja,
preliminarmente
, a
nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares
, por ausência de fundada suspeita, o que tornaria ilegal a ordem emanada e, consequentemente, atípica a conduta de desobediência. No mérito, requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, argumentando que sua atitude não foi de desobedecer deliberadamente à ordem policial, mas sim de exercício da autodefesa, considerando que, ciente de que portava material ilícito, não queria ser revistado, o que afastaria o dolo específico necessário à configuração do delito.

Contrarrazões são vistas no ID 320309402, por meio das quais o Ministério Público sustenta a legalidade da abordagem policial e a configuração do crime de desobediência, requerendo, pois, seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 323736396, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada no apelante, ao argumento de que a diligência não foi precedida de "fundada suspeita", conforme exige o artigo 244 do Código de Processo Penal, mas de mera impressão subjetiva dos agentes policiais.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço, a despeito de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Ademais, a busca pessoal, bem como a veicular, que lhe é equiparada, por sua natureza, não exige maior rigor procedimental. Deve ser fundamentada em
juízo de probabilidade
, objetivamente aferido e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto. Ilustra-se o raciocínio com o respectivo julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“1.
É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência
. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante
.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes. 3. A
atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal,
que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
”. (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024). Destaquei.

In casu,
o acervo probatório — em especial os termos do Boletim de Ocorrência (ID 320308954) e o depoimento judicial do policial militar
Rafael Rodrigues de Araujo
(ID 320309384) — revela a existência de
circunstâncias objetivas
que legitimavam a atuação policial, uma vez que o apelante demonstrou
nervosismo
e
aparente susto
ao visualizar a guarnição
trafegando em motocicletas
, modalidade de
patrulhamento incomum
na cidade.

Tal reação, consistente em uma
mudança abrupta de comportamento
, constitui precisamente o
elemento fático-objetivo que autoriza a suspeita e justifica a atuação preventiva do Estado
, sobretudo porque, no caso dos autos, houve a apreensão de aproximadamente 19,23g (dezenove gramas e vinte e três centigramas) de substância análoga à
maconha
na posse do recorrente.

Nota-se, portanto, que a atuação dos agentes públicos
ultrapassou a mera desconfiança subjetiva
, tornando-se legítima, proporcional e necessária, especialmente diante da apreensão de substância entorpecente na posse do recorrente.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores tem reiteradamente validado a abordagem policial em cenários análogos, compreendendo que o
nervosismo, sucedido da apreensão de substância entorpecente, configura indício suficiente para a caracterização da fundada suspeita
, a tornar, por corolário,
lícita a abordagem

e a revista pessoal do indivíduo.

Ilustrativamente:

“(...) 8. No caso, o
comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo
, denúncia que especificou alcunha e nome dos indivíduos,
após ronda no local, configuram elementos objetivos aptos a justificar a abordagem policial
. 9.
A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a existência de justa causa para a busca pessoal, realizada de maneira adequada e proporcional (...)”
.
(
STJ
- REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.) – Destaquei.

“(...)
É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam
e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais”
. (
STF
- RE 1533503 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-05-2025 PUBLIC 13-05-2025) – Destaquei.

Destarte, a atuação policial evidencia uma resposta direta a um comportamento observável e concreto do apelante — o nervosismo diante da aproximação da polícia em motocicletas —, capaz de configurar a fundada suspeita, especialmente diante da posterior descoberta do entorpecente em sua posse.

Com efeito,
REJEITO

a tese de nulidade da busca pessoal, o que inviabiliza, por corolário, a pretensão absolutória fulcrada no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar e limitando-se aos termos do recurso de apelação, verte dos autos que o recorrente
RODRIGO QUEIROZ BATISTA
foi
denunciado
pela prática do
crime de desobediência
, contextualizado e narrado pelo
Parquet
nos seguintes termos:

"Fato 01: Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 09h50min, na Rua São Judas Tadeu, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade de Mirassol D'oeste/MT, RODRIGO QUEIROZ BATISTA trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
19,23g (dezenove gramas e vinte três centigramas) de substância análoga a maconha
, conforme laudo pericial Nº 531.3.10.9047.2023.147898-A01.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a Polícia Militar fazia rondas no Bairro Jardim São Paulo, quando avistaram no local o suspeito RODRIGO, perto do Campo de
futebol no 'pé da serra'
, quando, então, abordaram RODRIGO QUEIROZ BATISTA, e lograram êxito em apreender, na posse do denunciado, a substância entorpecente supracitada, motivo pelo qual encaminharam o denunciado à Delegacia de Polícia Civil.

Fato 02: Durante a abordagem, RODRIGO QUEIROZ BATISTA foi desobediente perante as ordens dos policiais, não acatando as ordens das autoridades presentes, só se acalmando após estar algemado, quando não mais restava maneiras de não colaborar, de acordo com o boletim e os depoimentos”
(ID 320308964).

Após a regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva para
condenar
o recorrente

tão somente como incurso nas sanções do
delito de desobediência
, porquanto, em relação ao delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n.

11.343/2006,
declarou extinta a punibilidade do agente
, em razão da revogação parcial do dispositivo, com menção ao artigo 107, inciso III, do Código Penal e ao entendimento firmado no RE n. 635659/SP (Tema 506).

Contextualizado o fato controverso, passo à análise das pretensões recursais.

DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA:

No tocante à temática, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando que a recusa do apelante em acatar as ordens policiais configurou mero exercício do direito à autodefesa, corolário do princípio que veda a autoincriminação.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o delito de desobediência encontra-se tipificado no art. 330 do Código Penal e traduz a conduta típica de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”,
seja fazendo ou mesmo deixando de fazer alguma coisa que a lei imponha, exigindo-se, ademais, que a determinação seja formal e materialmente legítima.

No caso concreto, o policial militar
Rafael Rodrigues de Araújo
afirmou, em juízo, que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento motociclístico, acompanhado de outros policiais e, nessa ocasião, procedeu à abordagem do recorrente em razão do comportamento por ele apresentado, refletido em nervosismo e aparente susto ao avistar a equipe em motocicletas — conduta incomum na cidade.

Salientou que, no curso da abordagem, o recorrente
desobedeceu
às ordens emanadas pela equipe policial e ofereceu resistência à ação, especialmente à ordem de colocar as mãos sobre a cabeça, tornando necessário o uso de força física moderada, dentro dos padrões operacionais, para contê-lo; esclarecendo, ainda, às partes que não conhecia previamente o recorrente, tampouco se recordava de outras ocorrências envolvendo-o (ID 320309384).

Oportunamente, destaque-se que o fato de a testemunha consistir no policial civil que diligenciou na ocorrência e oficiou na investigação não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Nesse sentido, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

É dizer que a ordem emanada pelos policiais era manifestamente legal, inserida no contexto de uma abordagem policial legítima e necessária para garantir a segurança tanto dos agentes quanto do próprio abordado. Ademais, a recusa deliberada em cumpri-la não representa um exercício passivo do direito de não se autoincriminar, mas sim uma conduta ativa e positiva de oposição à autoridade do Estado, ofendendo diretamente o bem jurídico tutelado pelo artigo 330 do Código Penal, que é o prestígio e a regularidade da Administração Pública.

Sob outro enfoque, e diferentemente do sustentado nas razões recursais, o caso concreto amolda-se à orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1060, no sentido de que o crime de desobediência se configura quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente de segurança pública, na circunstância de atividade de policiamento ostensivo da Polícia, em razão de suspeitas de práticas ilícitas,
não podendo ser invocado, nessas situações, o suposto exercício do direito de autodefesa e de não autoincriminação
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA E DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO PROVIDO. 1. O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância
2. O direito a não autoincriminação não é absoluto, motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a prática de condutas consideradas penalmente relevantes pelo ordenamento jurídico
.
3. Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
.”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Com efeito, não há dúvidas quanto ao efetivo descumprimento da ordem de parada dada pelos policiais militares no exercício de suas funções, razão pela qual
ratifica-se
os termos da r. sentença condenatória.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO QUEIROZ BATISTA
,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 1003694-41.2023.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026